Tribunal: TJPA
Processo: 0802698-70.2019.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9524 - Indenização do Prejuízo
Data de julgamento: 2025-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802698-70.2019.8.14.0015

APELANTE: ANA MARIA DA COSTA SOARES

APELADO: BANCO VOTORANTIM S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. IMPUGNAÇÃO DE ASSINATURA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. INDEFERIMENTO DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. CERCEAMENTO DE DEFESA. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela consumidora em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em Ação Reparatória com Pedido de Indenização por Danos Morais. A autora alegou ter sido surpreendida com descontos indevidos em seu benefício previdenciário, referentes a empréstimo bancário que nega ter contratado, requerendo o cancelamento dos descontos, repetição de indébito e danos morais. A sentença de primeiro grau indeferiu o pedido de produção de prova pericial grafotécnica e julgou a lide improcedente, por entender que o contrato apresentado pelo banco, com assinatura e comprovante de depósito, demonstrava a regularidade da contratação. A apelante pugna pela anulação da sentença, alegando cerceamento de defesa devido ao indeferimento da perícia, essencial para comprovar a fraude na assinatura.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se o indeferimento da prova pericial grafotécnica, requerida pela autora para comprovar a falsidade da assinatura aposta em contrato de empréstimo consignado, configura cerceamento de defesa, especialmente considerando a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus da prova; e (ii) saber se, diante da impugnação da autenticidade da assinatura pela consumidora, incumbe à instituição financeira o ônus de provar a sua veracidade, e se o julgamento antecipado da lide, com base na análise visual do magistrado sobre a semelhança das assinaturas, viola o devido processo legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras (Súmula 297/STJ), sendo cabível a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC) em favor da consumidora, dada sua hipossuficiência técnica e a verossimilhança das alegações de fraude.

2.

Na hipótese em que o consumidor impugna a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário, cabe à instituição financeira o ônus de provar a sua autenticidade, conforme o disposto no art. 429, II, do CPC e no entendimento firmado pelo STJ no Tema 1.061.

3.

Configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide com o indeferimento da prova pericial grafotécnica, quando esta é essencial para aferir a autenticidade de assinatura impugnada em contrato. O magistrado não possui conhecimento técnico para substituir o perito nessa análise, mesmo que haja aparente similitude entre as assinaturas, especialmente diante de indícios de fraude e da expressa negativa de contratação pela consumidora.

4.

A anulação da sentença é medida impositiva para assegurar o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa, devendo os autos retornar à origem para a realização da instrução probatória, notadamente a perícia grafotécnica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: "1. Configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide que indefere a produção de prova pericial grafotécnica requerida pela consumidora para contestar a autenticidade de sua assinatura em contrato de empréstimo consignado, por ser esta prova indispensável ao deslinde da controvérsia. 2. Impugnada a autenticidade da assinatura em contrato bancário pelo consumidor, recai sobre a instituição financeira o ônus de provar a sua veracidade, nos termos do art. 429, II, do CPC e do Tema 1.061 do STJ."

___________

Dispositivos relevantes citados:
CDC, art. 6º, VIII; CPC, art. 369 e art. 429, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 297; STJ, REsp nº 1.846.649/MA (Tema 1.061); TJTO, Apelação Cível, 0000087-44.2023.8.27.2710; TJCE, AC 0051389-89.2021.8.06.0084.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 19ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador José Torquato Araújo de Alencar e o Desembargador José Antônio Ferreira Cavalcante.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

GABINETE DESEMBARGADORA

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

__________________________________________________________________________________________

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE CASTANHAL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0802698-70.2019.8.14.0015

APELANTE: ANA MARIA DA COSTA SOARES

APELADO: BANCO VOTORANTIM S/A

RELATOR(A): DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO
interposto por
ANA MARIA DA COSTA SOARES
em face da r. sentença (id. 25738370) proferida pelo Juízo da 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE CASTANHAL, que
julgou improcedentes os pedidos autorais
, nos autos d
a AÇÃO REPARATÓRIA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta em desfavor de
BANCO
VOTORANTIM S/A
.

Narra a inicial, em síntese, que em julho de 2018 a requerente foi surpreendida com descontos indevidos em seu benefício previdenciário, referente empréstimo bancário a ser quitado em 72 (setenta e duas) parcelas.

Ressalta que no dia 19/07/2018 procurou a polícia e comunicou o acontecido, registrando um Boletim de Ocorrência de nº 00280/2018.001663-3, uma vez que tinha sido vítima do quadro de ilegalidade gerado pelo requerido.

Afirma a inexistência de relação jurídica para requerer liminarmente o cancelamento dos descontos, e ao final pugnar pela repetição de indébito e condenação em danos morais. Juntou documentos.

Em decisão interlocutória foram deferidas a gratuidade da justiça e o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para suspensão dos descontos.

Devidamente citado, o banco requerido apresentou contestação de ID. 25738286, sustentando, em resumo, preliminar de prescrição e no mérito a validade do contrato, apresentando para tanto os documentos, sendo estes: o contrato celebrado, onde consta a assinatura do requerente, não havendo indícios de falsidade, bem como as suas documentações pessoais, quais sejam: RG, CPF, que correspondem aos documentos acostados na inicial, bem como informações da conta na qual teria sido depositado os valores, sendo a conta em nome da parte, rechaçando a pretensão autoral.

Réplica à contestação apresentada sob o ID. 25738295.

Intimadas quanto à produção de novas provas, a parte autora requereu perícia grafotécnica e o requerido pugnou pelo julgamento antecipado da lide.

Sobreveio sentença de IMPROCEDÊNCIA dos pedidos, nos seguintes termos (id. 25738370):

(...) Segundo o princípio da livre persuasão racional, a dilação probatória destina-se ao convencimento do julgador. Assim, pode o juiz rejeitar a produção de determinadas provas por entendê-las irrelevantes para a formação de sua convicção. Assim, entendendo ser desnecessária a produção de novas provas, e considerando estar pronta a causa, julgo imediatamente o pedido, visando atender ao princípio da celeridade processual, pelo que nego o pedido de produção de prova pericial.

O pedido é improcedente. O Banco requerido demonstrou que a dívida cobrada está respaldada em relação jurídica hígida apresentando o contrato assinado pela parte requerente devidamente indicada e documentalmente respaldada, bem como instruído com as devidas documentações.

Ao analisar os documentos constata-se que o contrato está devidamente assinado. A assinatura que acompanha o contrato, demonstra-se coerente aos documentos pessoais da requerente, conforme documentos presentes nos autos, não havendo dúvidas acerca da veracidade, bem como não há indícios de fraude de terceiros.

Também se encontra nos autos o comprovante de depósito em conta bancária da autora do valor contratado.

Incontroverso que a cobrança realizada pelo Banco réu é totalmente incongruente com a alegação de fraude, não havendo nenhum indício que afaste a presunção de regularidade da cobrança, pois, todos os dados do autor conferem e este não impugnou a veracidade e autenticidade da assinatura da testemunha no instrumento contratual. Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Recurso conhecido e improvido. (TJPA, 2018.03411800-02, 28.976, Rel. TANIA BATISTELLO, Órgão Julgador TURMA RECURSAL PERMANENTE, Julgado em 2018-08-22, Publicado em 2018-08-27)

APELAÇÃO EM AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS: EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA
JUNTADA EM SEDE DE CONTESTAÇÃO DO CONTRATO ASSINADO PELA AUTORA E ACOMPANHADO DOS RESPECTIVOS DOCUMENTOS PESSOAIS DEMONSTRAÇÃO DE FATO IMPEDITIVO À PRETENSÃO AUTORAL
REFORMA INTEGRAL DA SENTENÇA. CONDENAÇÃO DA RECORRIDA AO PAGAMENTO DOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. SUSPENSÃO, NOS TERMOS DO ART. 98 , §3° DO CPC/2015 ? PREJUDICADAS AS DEMAIS TESES RECURSAIS . RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. (TJPA, 2018.01629680-13, 189.141, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2018-04-17, Publicado em 2018-04-30). Destaquei.

Portanto, o conjunto probatório apresentado convence que não se trata de fraude, motivo pelo qual rejeito a pretensão da parte autora. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE REJEITADA. DEMONSTRADA A EXISTÊNCIA DA CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE EVIDÊNCIAS DE FRAUDE BANCÁRIA. recurso conhecido e provido à unanimidade. 1. Preliminar de intempestividade do recurso. Considerando que o apelante não foi regularmente intimado da sentença, tendo voluntariamente interposto Recurso de Apelação, inviável o reconhecimento da intempestividade. Preliminar rejeitada. 2. Existe dever de indenizar quando resta comprovada falha na prestação do serviço em função de operações bancárias realizadas mediante fraude. 3. Caso concreto, no qual, em que pese a inversão do ônus da prova procedida em primeira instância, o banco apelante se desincumbiu do ônus de provar a efetiva contratação do empréstimo, não havendo nos autos indícios da ocorrência de fraude ou vício de consentimento, impondo-se a reforma da sentença. 4. Recurso conhecido e provido, reformando integralmente a sentença para julgar improcedente os pedidos deduzidos na inicial. Inversão do ônus sucumbenciais, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da apelada ser beneficiária da gratuidade processual. À unanimidade. (4763215, 4763215, Rel. RICARDO FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-03-16, Publicado em 2021-03-23)

Consequentemente, não há que se falar de dano moral ou material a ser indenizado.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos autorais.

Condeno a requerente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2º do CPC, ficando suspensa a exigibilidade nos moldes do artigo 98, §3° do CPC.

REVOGO AS TUTELAS ANTERIORMENTE DEFERIDAS.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Observadas as formalidades legais, arquivem-se os autos oportunamente

SERVIRÁ COMO MANDADO/OFÍCIO.

Castanhal/PA, na data da assinatura eletrônica.

(
Assinado eletronicamente
)

Ana Louise Ramos dos Santos

Juíza de Direito Titular da 1ª Vara Cível e Empresarial de Castanhal/PA

Inconformada, a parte requerente interpôs
APELAÇÃO CÍVEL
(id. 25738371) sustentando que, embora a recorrente não reconhecesse a assinatura no referido documento e sequer tenha recebido o valor do empréstimo, reiterando o pedido de realização de perícia grafotécnica, o Juízo de primeiro grau indeferiu sob o fundamento da desnecessidade de dilação probatória.

Alega
que deve ser anulada a sentença de primeiro grau, pois claramente violadora do direito de defesa da recorrente, sendo imprescindível a realização de perícia grafotécnica para comprovar a fraude no contrato.

Assim, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, para anular a sentença, com o retorno dos autos à Vara de origem, determinando-se por via de consequência a realização da sobredita perícia.

Contrarrazões no id. 25738376.

Pede o Apelado o desprovimento do apelo, com base na afirmação de regularidade do negócio jurídico. Nega a existência de danos morais na hipótese.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE:

Conheço do recurso, porquanto preenchidos os requisitos de admissibilidade.

O cerne da controvérsia recursal reside na alegação de
cerceamento de defesa
por parte da apelante, Ana Maria da Costa Soares.

Ela argumenta que o indeferimento do pedido de produção de
prova pericial grafotécnica
pelo juízo de primeira instância a impediu de comprovar a suposta fraude na assinatura do contrato de empréstimo, que ela nega ter celebrado e cujo valor afirma não ter recebido.

A apelante sustenta que a perícia era imprescindível para o deslinde da causa, e que o julgamento antecipado da lide, baseado apenas na análise dos documentos apresentados pelo banco (que o juiz considerou suficientes para atestar a validade da assinatura e do depósito), violou seu direito de defesa. Portanto, ela busca a anulação da sentença para que a perícia seja realizada.

Em contrapartida, o banco apelado defende a regularidade do contrato e a correção da sentença, argumentando que as provas já constantes nos autos eram suficientes para demonstrar a validade da contratação, tornando a perícia desnecessária.

Adianto que a razão assiste à Apelante.

Remontando à inicial, cuida-se de AÇÃO REPARATÓRIA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, na qual a parte autora/apelante relata que é beneficiária da Previdência Social, recebendo o valor mensal correspondente a 1 (um) salário-mínimo e que vinha percebendo diminuição estranha no valor de seu benefício, tendo em vista descontos a título de EMPRÉSTIMO CONSIGNADO o que viria prejudicando sua mantença, alegando ter sido vítima de fraude.

Antes de enfrentar as teses levantadas pela parte Apelante, é importante frisar que é matéria pacificada nos Tribunais Superiores que a presente demanda deve ser apreciada à luz do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse sentido:

Súmula 297, STJ: O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.

Dito isso, adianto que a sentença padece de vício de nulidade, sendo imperiosa a desconstituição do
decisum
e o consequente retorno dos autos ao juízo
a quo
para apreciar o pedido de produção de perícia grafotécnica. Vejamos.

Quanto à distribuição das provas sobre o fato controvertido, estão configuradas a relação de consumo e a hipossuficiência técnica, econômica e jurídica da parte autora, bem como a verossimilhança das suas alegações, motivo pelo qual cabível a inversão do ônus da prova, com fundamento no art. 6º, VIII, do CDC.

Tratando-se de prova negativa, caberia ao Requerido apresentar elementos probatórios quanto à celebração do negócio jurídico, nos termos do art. 373, II, do CPC.

Para tanto, constato que o banco réu juntou ao feito os documentos de id. 25738287, p. 1-13, com o contrato que afirma ter sido assinado pela requerente (
nº 11019011111324
, firmado em 23/10/2015, com liberação de R$ 1.416,73, com parcelas de R$39,00).

Ocorre que soam estranhos a esta relatora os dados constantes em mencionadas contratações.

Primeiramente, constata-se que o juízo
a quo
afirmou que, segundo
o princípio da livre persuasão racional, a dilação probatória destina-se ao convencimento do julgador. Assim, pode o juiz rejeitar a produção de determinadas provas por entendê-las irrelevantes para a formação de sua convicção. Assim, entendendo ser desnecessária a produção de novas provas, e considerando estar pronta a causa, julgo imediatamente o pedido, visando atender ao princípio da celeridade processual, pelo que
nego o pedido de produção de prova pericial
.

TODAVIA
, vê-se que a Autora acostou à inicial declaração de residência pertencente a
JOSE LUIS RODRIGUES DA SILVA
(id. 25738277, p. 1), parte estranha à lide.

Para além disso, a identidade da Autora tida como a utilizada na contratação foi juntada pelo Réu em contestação (ids. 25738286, p. 5, e 25738287, p. 7), porém foi digitalizada de maneira a quedar ilegível, não sendo sequer possível identificar a fisionomia da Requerente na fotografia constante no RG. Senão, vejamos:

Assinaturas da Autora no RG e na procuração trazidas aos autos:

id. 25738274, p. 1

id. 25738273, p. 8

Agora, vejamos a suposta assinatura da autora no contrato e ficha de cadastro juntados pelo banco requerido (
id. 25738286, p. 5, e 25738287, p. 3 e 6
):

id.
25738286, p. 5
:

id. 25738287, p. 3:

id. 25738287, p. 6:

A sentença, como se extrai, está fundada na apresentação de contrato pelo requerido, que traria, no entender do magistrado
a quo
, a comprovação da relação jurídica negada pela demandante. No entanto, ao apresentar a réplica, a autora
não reconheceu a autenticidade da assinatura posta no documento, aduzindo que não se assemelha à sua
, tanto é que requereu a realização de perícia grafotécnica (id. 25738295).

Tal cenário atrai a disposição do Tema 1.061 do STJ, que reza:

Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II).

Na ocasião do julgamento pela Segunda
Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ),
o ministro Marco Aurélio Bellizze explicou que a regra geral estabelecida pela legislação processual civil é de que cabe ao autor o ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito e ao réu demonstrar, caso os alegue, os fatos novos, impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor.

Contudo, segundo o relator, quando se trata de prova documental, o artigo 429 do CPC cria uma exceção à regra, dispondo que ela será de incumbência da parte que arguir a falsidade de documento ou seu preenchimento abusivo, e da parte que produziu o documento quando se tratar de impugnação da autenticidade da prova.

Esclareceu, ainda, que a "parte que produz o documento é aquela por conta de quem se elaborou, porquanto responsável pela formação do contrato, sendo quem possui a
capacidade
de justificar ou comprovar a presença da pessoa que o assinou".

Transcrevo a ementa do julgado:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ACÓRDÃO PROFERIDO EM IRDR. CONTRATOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DOCUMENTO PARTICULAR. IMPUGNAÇÃO DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO. 1. Para os fins do art. 1.036 do CPC/2015, a tese firmada é a seguinte:
"Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade
(CPC, arts. 6º, 368 e 429, II)." 2. Julgamento do caso concreto. 2.1. A negativa de prestação jurisdicional não foi demonstrada, pois deficiente sua fundamentação, já que o recorrente não especificou como o acórdão de origem teria se negado a enfrentar questões aduzidas pelas partes, tampouco discorreu sobre as matérias que entendeu por omissas. Aplicação analógica da Súmula 284/STF. 2.2. O acórdão recorrido imputou o ônus probatório à instituição financeira, conforme a tese acima firmada, o que impõe o desprovimento do recurso especial. 3. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido. (STJ - REsp: 1846649 MA 2019/0329419-2, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 24/11/2021, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 09/12/2021)

Nesse sentido os tribunais pátrios já vinham decidindo:

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. EMPRÉSTIMO FRAUDULENTO. CARACTERIZAÇÃO. [...]. 2. Interesse processual. Caracteriza-se o interesse processual quando a parte tem a necessidade de vir a Juízo para obter a tutela pretendida, conferindo utilidade e eficácia ao pronunciamento judicial. No caso, não há dúvidas de que a parte autora, em virtude da arguição de fraude em contratação envolvendo seu nome, tem nítido interesse processual consubstanciado no reconhecimento da inexistência de débito perante a instituição bancária, além da devolução dos valores descontados de seu benefício previdenciário, e pleitear a reparação dos danos sofridos com tais fatos. 3.
Caso em que não restou demonstrada a contratação dos empréstimos, limitando-se a parte ré a apresentar cópia dos supostos contratos entabulados com a parte autora, nos quais esta negou ter aposto sua assinatura. Nesse contexto, incumbia ao demandado demonstrar a veracidade da assinatura, nos termos do artigo 429, inciso II, do Código de Processo Civil, ônus do qual não se desincumbiu.
Reconhecida a inexistência de débito da parte autora em relação à instituição ré referente aos contratos de nº. 000003988415 e nº. 000004070990. Ausente prova da contratação, impõe-se a declaração de inexistência do débito. [...]. PRELIMINARES REJEITADAS. APELO DA AUTORA PROVIDO. UNÂNIME.? (Apelação Cível, Nº 70082203183, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Thais Coutinho de Oliveira, Julgado em: 28-11-2019).

RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES. DANO MORAL OCORRENTE. QUANTUM. -
Caso em que o autor contestou assinatura lançada em avença junto à instituição financeira ré, sendo ônus do Banco comprovar a regularidade da contratação.
Art. 429, II, do CPC. [...]. DERAM PROVIMENTO EM PARTE À APELAÇÃO. UNÂNIME. (Apelação Cível, Nº 70081598393, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Alberto Schreiner Pestana, Julgado em: 28-11-2019)

Assim, caberia ao banco o ônus de comprovar a efetiva contratação do serviço de empréstimo consignado. Nesse sentido:

AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO COM PEDIDO DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO - CHEQUE ESPECIAL - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA - RECURSOS. 1. APELAÇÃO (BANCO) - PREPARO INSUFICIENTE - CONCESSÃO DE PRAZO PARA COMPLEMENTAÇÃO -
TARIFAS LANÇADAS EM CONTA SEM COMPROVAÇÃO DE PRÉVIA CONTRATAÇÃO - REGULARIDADE NÃO DEMONSTRADA
- EXPURGO DE RIGOR - DEVOLUÇÃO DEVIDA - QUANTIA QUE INTEGRA O SALDO DEVEDOR APURADO PELA CASA BANCÁRIA - RECURSO DESPROVIDO. 2. APELAÇÃO (AUTORA) - CUSTAS RECURSAIS RECOLHIDAS A MENOR - PRAZO PARA COMPLEMENTAÇÃO - JUROS EXTORSIVOS NÃO VERIFICADOS - CONSONÂNCIA COM A MÉDIA DIVULGADA PELO BACEN, QUE NÃO FIGURA COMO LIMITE DAS TAXAS DE MERCADO - ABUSIVIDADE DE ENCARGOS ACESSÓRIOS QUE NÃO TEM O CONDÃO DE DESCARACTERIZAR A MORA - TERMO INICIAL DA CORREÇÃO E DOS JUROS CORRETAMENTE ESTABELECIDO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 3. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS, COM DETERMINAÇÃO. (TJ-SP - AC: 10203528920198260003 SP 1020352-89.2019.8.26.0003, Relator: Carlos Abrão, Data de Julgamento: 06/05/2022, 14ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/05/2022)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO
- DESCONTOS EM CONTA - AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO
- FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIO OU EXTINTIVO DO DIRETO DO AUTOR - ÔNUS DA PROVA - RÉU - DANO MORAL - NÃO CONFIGURAÇÃO. 1. Cabe ao réu o ônus de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. 2. Para que se caracterize o dever de indenizar, necessária a ocorrência do ato ilícito, do dano e do nexo de causalidade. Simples percalços do dia a dia não têm o condão de provocar o dano moral. V.V. EMENTA: APELAÇÃO. DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE DÉBITO. CONCESSAO DE LIMITE DE CHEQUE ESPECIAL SEM AUTORIZAÇÃO DOS CORRENTISTAS. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO SUFICIENTE E NECESSÁRIA DO FORNECEDOR SOBRE SEUS PRODUTOS E SERVIÇOS. CDC. APLICAÇÃO. INVERSAO DO ONUS DA PROVA. POSSIBILIDADE. CONDUTA ÍLICITA. CONFIGURAÇÃO. DANOS MORAIS. A inversão do ônus da prova é técnica que prestigia o princípio da igualdade entre as partes, sendo cabível em favor do consumidor quando forem verossímeis as suas alegações ou quando for ele hipossuficiente na relação, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC. A existência de concessão de limite de cheque especial sem prévia contratação pelo consumidor constitui conduta exercida pelo fornecedor como flagrante desobediência à norma prevista no inciso III do art. 39 do CDC. Constatada falha na prestação de serviços, erige-se ato ilícito a ser indenizado. Na fixação do valor da indenização por danos morais, devem ser levados em consideração os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

(TJ-MG - AC: 10647160015028001 MG, Relator: Maurílio Gabriel, Data de Julgamento: 23/01/2020, Data de Publicação: 31/01/2020)

Ocorre que, conforme visto,
foi requerida a perícia grafotécnica nos autos (por duas vezes pela parte Ré – ids. 25738295 e 25738302)
, de forma a detectar a possível divergência das assinaturas da Autora em relação às assinaturas que constam nos contratos juntados pelo banco Requerido, a fim de caracterizar ou restar afastada a fraude.

No entanto, como visto, o juízo de origem afirmou a suposta desnecessidade de realização de perícia grafotécnica, por entender que a assinatura da parte autora coincidiria com aquela contida em seu documento de identidade, razão pela qual julgou antecipadamente a lide.

Ao proceder ao julgamento antecipado da lide, o magistrado não se ateve ao devido processo legal
, não lhe sendo lícito substituir o perito na aferição da autenticidade do documento, ainda que, aos seus olhos, houvesse a compreensão de similitude entre a assinatura constante do contrato e a de documentos pessoais da parte, vez que a falsidade comporta diferentes grau de aprimoramento.

É dizer, ainda que se verifique similitude dos padrões gráficos entre a assinatura posta nos documentos pessoais da parte autora e no contrato questionado, faz-se necessária a realização de prova pericial, não sendo o caso de utilizar regras de experiência comum ordinariamente aplicadas nestes casos.

Sob este prisma, no contexto dos autos, verifico que não poderia ter sido dispensada a produção da prova pericial e nem julgado o feito sem que fosse oportunizado às partes o direito de prova, sob pena de violação aos princípios constitucionais do contraditório e ampla defesa, norteadores do devido processo legal. Mesmo porque não se pode olvidar do indício mínimo de fraude na contratação, em razão dos documentos acostados à inicial pertencentes a parte estranha à lide, bem como da clara diferença entre as assinaturas, cfe. trazido acima. Houve, portanto, nítido cerceamento de defesa.

Consigne-se, entretanto, que não é possível o julgamento imediato do feito, uma vez que se recairia em violação ao direito de defesa da parte demandada, a quem não foi oportunizada a manifestação de interesse na produção de provas complementares.

Assim, ao não permitir a dilação probatória, o julgador
a quo
agiu em prejuízo aos interesses processuais das partes, evidenciando duplo cerceamento de defesa, de modo a causar a
nulidade
do processo.

Colaciono julgados nesse sentido:

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊCIA DE DÉBITO C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - DESCONTOS EM CONTA BANCÁRIA - SEGURO - NEGATIVA DE PACTUAÇÃO - JUNTADA DE INSTRUMENTO COM A CONTESTAÇÃO - IMPUGNAÇÃO DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA PELA AUTORA - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - SENTENÇA CASSADA. 1. Versando a lide sobre a existência de relação jurídica, que dá azo a descontos em conta bancária da parte autora, a juntada do suposto contrato pela parte demandada, seguida de impugnação autoral da autenticidade da assinatura a si atribuída, inviabiliza o julgamento antecipado do feito. 2. Ao não permitir a dilação probatória, o magistrado age em flagrante cerceamento de defesa, pois não lhe é lícito substituir o perito na aferição da autenticidade do documento, ainda que, aos seus olhos, haja a similitude entre a assinatura constante do contrato e a de documentos pessoais da parte, até porque a falsidade comporta diferentes graus de aprimoramento. 3. Evidenciada a nulidade processual, torna-se impositiva a cassação da sentença para retomada do devido processo legal. (TJTO, Apelação Cível, 0000087-44.2023.8 .27.2710, Rel. EURÍPEDES DO CARMO LAMOUNIER, julgado em 11/12/2023, DJe 15/12/2023 16:28:09)

(TJ-TO - Apelação Cível: 0000087-44.2023 .8.27.2710, Relator.: EURÍPEDES DO CARMO LAMOUNIER, Data de Julgamento: 11/12/2023, TURMAS DAS CAMARAS CIVEIS)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. PLEITO DE PRODUÇÃO DE PROVAS INDEFERIDO POR OCASIÃO DO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. QUESTIONAMENTO QUANTO À AUTENTICIDADE DA ASSINATURA EXARADA NO INSTRUMENTO CONTRATUAL. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA IMPRESCINDÍVEL AO CORRETO JULGAMENTO DA CAUSA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. ART. 429, II, DO CPC. TEMA REPETITIVO Nº 1061 DO STJ. PRECEDENTES DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL, NOTADAMENTE DESTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RETORNO À ORIGEM. 1. Cinge-se a controvérsia em aferir eventual desacerto na sentença de improcedência prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guaraciaba do Norte, nos autos de Ação Declaratória de Nulidade/Inexistência de Relação Contratual c/c Repetição do Indébito c/c Indenização por Danos Morais, ajuizada com o fito de declarar a nulidade do contrato de empréstimo consignado realizado junto à instituição financeira promovida. 2. Parte autora que impugnou, em réplica, a assinatura constante no instrumento contratual e requereu a realização de prova pericial para aferir sua autenticidade. Ratificação do pleito em petição posterior. Pedidos que não foram acolhidos pela nobre magistrada de primeiro grau, que entendeu pelo julgamento antecipado da lide, sem o prévio anúncio. 3. Malgrado os indícios de prova quanto à existência da contratação junto ao banco promovido, a magistrada não detém conhecimentos técnicos para mensurar, com a devida precisão, a autenticidade da assinatura. E não existindo provas suficientes para a aferição da veracidade, ou não, da contratação, o processo desafia maior instrução, restando, pois, prematuro o julgamento de mérito. 4. Posicionamento dominante deste órgão fracionário que, ainda que se verifique similitude dos padrões gráficos entre a assinatura posta nos documentos pessoais da parte autora e no contrato questionado, faz-se necessária a realização de prova pericial, não sendo o caso de utilizar regras de experiência comum ordinariamente aplicadas nestes casos (julgamento do Recurso de Apelação de nº 0050423-85.2020 .8.06.0109). 5. A dispensa da produção da prova pericial e o julgamento do feito sem que fosse oportunizado às partes o direito de prova violam os princípios constitucionais do contraditório e ampla defesa, norteadores do devido processo legal. 6. Em tese firmada no julgamento do REsp Repetitivo nº 1846649/MA (Relator Marco Aurélio Bellizze, Tema 1061), o Superior Tribunal de Justiça asseverou que: "Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II)". 7. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acorda a 3ª Câmara Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por unanimidade, em conhecer e dar provimento ao recurso para decretar a nulidade da sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de primeiro grau, tudo nos termos do voto do Relator. Fortaleza, 16 de novembro de 2022 JANE RUTH MAIA DE QUEIROGA Presidente do Órgão Julgador JUIZ CONVOCADO BENEDITO HELDER AFONSO IBIAPINA PORT. 1935/2022 Relator

(TJ-CE - AC: 00513898920218060084 Guaraciaba do Norte, Relator.: BENEDITO HELDER AFONSO IBIAPINA PORT. 1935/2022, Data de Julgamento: 16/11/2022, 3ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 16/11/2022)

APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. DANOS MORAIS E MATERIAIS. PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA NÃO APRECIADO. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. NECESSIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. SENTENÇA CASSADA.
A ausência de apreciação de pedido de realização de prova importante à solução da lide (perícia grafotécnica) configura cerceamento de defesa, impondo-se a cassação da sentença para que o magistrado se manifeste acerca do pleito.
(TJTO, Apelação Cível, 0002859-55.2021.8.27.2740, Rel. MARCO ANTHONY STEVESON VILLAS BOAS, 1ª TURMA DA 2ª CÂMARA CÍVEL, julgado em 06/10/2022, DJe 18/10/2022).

APELAÇAO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CERCEAMENTO DE DEFESA. OCORRÊNCIA. DESCONSTITUIÇÃO DA SENTENÇA PARA REALIZAÇÃO DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Cerceamento de defesa configurado pelo não atendimento do pedido da parte autora de intimação do banco para juntada do contrato original e posterior perícia grafotécnica, ante a tese de falsidade de assinatura.
2. Na espécie, o feito exige a produção de perícia grafotécnica porquanto imprescindível para se chegar ao reconhecimento (ou não) da veracidade da assinatura lançada no contrato de empréstimo.
3. É nula a sentença que decide sobre falsidade de assinatura sem indispensável prova pericial grafotécnica.
4. Apelação conhecida e provida. Sentença desconstituída.
(TJTO, Apelação Cível, 0008180-62.2020.8.27.2722, Rel. JOCY GOMES DE ALMEIDA, 3ª TURMA DA 2ª CÂMARA CÍVEL, julgado em 15/09/2021, DJe 22/09/2021).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. IMPROCEDÊNCIA DA DEMANDA. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA REQUERIDA. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINAR ACOLHIDA. SENTENÇA CASSADA.
1. Existindo requerimento para a produção de perícia grafotécnica e não havendo nos autos outro meio de prova hábil a comprovar a alegada fraude na assinatura do contrato, deve ser garantida a realização da prova pretendida pela parte interessada.
2. A anulação da sentença recorrida é medida que se impõe, dado que houve manifesto cerceamento de defesa da parte apelante, haja vista que deveria ter sido oportunizada a produção da prova pericial pretendida.
3. Preliminar de cerceamento de defesa acolhida.
4. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.
(TJTO, Apelação/Remessa Necessária, 0007299-85.2020.8.27.2722, Rel. EURÍPEDES DO CARMO LAMOUNIER , 4ª TURMA DA 2ª CÂMARA CÍVEL , julgado em 21/07/2021, DJe 28/07/2021).

Assim, a
desconstituição da decisão objurgada é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Por todo o exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO AO APELO
, desconstituindo-se integralmente a sentença prolatada, nos termos da fundamentação legal ao norte lançada e determino o prosseguimento do feito na origem, com a retomada do devido processo legal.

É o voto.

À Secretaria para as devidas providências.

Belém/PA, data conforme registro no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 26/06/2025